Tribunal: TJMT
Processo: 1023996-40.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023996-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS - CPF: 701.670.361-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1023996-40.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAIS HABILITADOS E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para a confecção do laudo pericial, tendo em vista que os peritos indicados possuem conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão de que laudo pericial se encontra eivado de vícios e contradições, “
uma perícia médica realizada por médico que NÃO é especialista na área, não traz segurança jurídica ao feito.”
(ID. 166742854 - Pág. 9).

Destaca que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia, que se trata de um acidente de trânsito, com reflexos traumatológicos e ortopédicos na parte autora, sendo, no mínimo justo, a nomeação de um perito com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Assim, diante da impugnação e a nomeação do perito medico judicial ter sido indeferida em primeiro grau, requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica judicial a ser realizada por um perito com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Contrarrazões ao ID. 166742857 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
PAULO RAFAEL JEORDANI DE BARROS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 14/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a validade do laudo pericial acostado ao ID. 166742848, haja vista ter sido realizado por perito supostamente não especializado em ortopedia/traumatologia.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce
munus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação configura ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional de sua confiança.

O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda,
ex vi
do disposto no artigo 158 do Código de Processo Civil:

“Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.”

Sabe-se que a prova confira o meio pelo qual se estabelece a existência positiva ou negativa de um fato, a fim de demonstrar a certeza ou sua veracidade. A prova tem por finalidade a formação da convicção do direito alegado pela parte, tendo como destinatário o julgador que é quem deve se convencer dos fatos.

Em ocasião que a prova carecer de conhecimento técnico e científico, imprescindível que o laudo pericial seja produzido por profissional com habilitação necessária a sua consecução.

Diante disso, as lesões sofridas de ordem ortopédica, certo que necessário profissional com habilidade em perícias médicas, de sorte que, a empresa nomeada –
E
MPRESA FORENSE LAB PERICIAS - ESPECIALISTA EM PERÍCIAS TÉCNICAS JUDICIAIS – possui os requisitos e especialidade em perícia médica, do qual não se sustenta a tese de que necessariamente teria que ser nomeado um médico que seja especialista em ortopedia.

Aliás, a empresa designada ainda ponderou:

“Insta ressaltar que a perícia ora designada para o dia 03 de dezembro de 2022 às 11:45hrs horas, será realizada tanto pelo Dr.
Roenthege Leite De Jesus CRM/MT 5.816
quanto pela
Dra. Giovanna Lemos Maia com CRM/MT nº 10704
, para que não haja dúvidas sobre o caso em tela, bem como caso haja a necessidade de um perito médico não estar presente devido alguma urgência médica, haverá outro médico qualificado e apto que compões a equipe médica para melhor atender o periciando.”

Há de se destaca ainda, que inicialmente o juízo nomeou como médico perito o Dr. Flávio Ribeiro de Mello - CRM-MT 967 –, contudo, diante da impugnação da parte autora, ora apelante, houve a substituição do mesmo (ID. 166742833).

Deveras, não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais responsáveis, de modo que a insurgência decorre da mera insatisfação do apelante com o resultado do laudo apresentado.

Assim, não restam dúvidas que os peritos indicados pelo Juízo singular se tratam de profissionais idôneos, capacitados e que possuem a qualificação técnica necessária, pois tem o curso superior de Medicina, cadastrados no CRM/MT 5.816 e CRM/MT 10704, com especialidade em perícias médicas, estando plenamente habilitados para se incumbirem da perícia determinada.

Nesse contexto, tem-se que não há nos autos elementos que denotem a impossibilidade técnica e especializada pelo perito nomeado, somente sob o argumento de que não é especializado na área de ortopedia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “ destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§ 1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
(TJ-MT - AC: 10140481120188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia. Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal.

(TJMT – Vice-Presidência - Recurso de Apelação Cível nº 1049668-50.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 08/07/2020 - DJE 13/07/2020)

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023